Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VENCIDA A RELATORA, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL –
ART. 48 DA LEI No 11.101/2005
– PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA –
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS
– PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE
POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do
“juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”
, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001724-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
. contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, em que se deferiu o processamento da recuperação judicial (id. 6101365), decisão mantida com julgamento de embargos de declaração (id. 6101371).

A agravante sustenta que o agravado não logrou êxito em comprovar sua condição jurídica de empresário por meio da juntada de inscrição há mais de 2 (dois) anos, considerando a sua inscrição no dia 02/08/2018, enquanto que o pedido de recuperação foi ajuizado em 28/08/2018, de modo que se violou o art. 48, caput e 51, inciso V, da LRE.

Aduz que o art. 971 do CC/02, acerca das atividades do produtor rural, estabelece a necessidade de inscrição na junta comercial para se equiparar a condição de empresário e desenvolver suas atividades de maneira regular, o que implica na ilegitimidade ativa.

Sustenta que a Lei 11.101/2005, art. 3o, dispõe sobre a competência absoluta do juízo para processar e julgar os processos de recuperação judicial e falência, qual seja, o do principal estabelecimento do devedor.

Relata que o agravado, Sr. Leandro Mussi, é um gigante produtor rural do município de Lucas do Rio Verde/MT, conhecido amplamente no centro-oeste, quiçá em âmbito nacional, com atuação também nas regiões de Sorriso/MT, Sinop/MT e Tapurah/MT, e, conforme inscrição na junta comercial apresentada pelo próprio, seu registro realizado em 21/08/2002 e extinto em 01/08/2017 – por requerimento do próprio recuperando - é notório que suas atividades são desempenhadas com eixo central no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Defende que o agravado afirma que seu domicílio fiscal é no município de Lucas do Rio Verde/MT, local em que tem a maior parte do seu patrimônio e que deve ser o juízo competente, para se facilitar o concurso de credores e a arrecadação de bens, sendo a inscrição realizada em Diamantino/MT uma tentativa de burlar a exigência temporal da lei e de deslocar a competência.

Salienta que, em declaração de renda do agravado, pode-se ver que não há imóveis com exploração em Diamantino/MT, sendo todos localizados, em sua maioria, em Lucas do Rio Verde/MT, Sinop/MT e Nova Mutum/MT, bem como que, inclusive, as demandas judiciais que envolvem o agravado estão em Lucas do Rio Verde/MT, enquanto que somente três, contando-se a de recuperação, é que tramitam em Diamantino/MT.

Destaca que deve ser deferida de maneira imediata a concessão do efeito suspensivo, a fim de não prosseguir o procedimento recuperacional e impedir o dano aos credores que, por ventura, se sujeitarem ao plano de recuperação judicial do Agravado, “impossibilitados de cobrá-lo judicialmente e sendo vítimas de um ‘calote’ do devedor”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a petição inicial seja indeferida, dado a ausência de registro na junta comercial pelo período exigido por lei, julgando-se extinta a recuperação judicial, e, subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão inicial, que seja declarada a incompetência do Juízo de Diamantino/MT para processar e julgar o feito (id. 6101358).

A liminar recursal foi indeferida diante da falta de interesse, uma vez que a decisão recorrida já estava suspensa em liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1012895-66.2018.8.11.0000, de minha relatoria.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, opina pelo provimento do recurso (id. 15310521).

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
. contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, em que se deferiu o processamento da recuperação judicial (id. 6101365), decisão mantida com julgamento de embargos de declaração (id. 6101371).

A agravante pretende, em síntese, inicialmente, o reconhecimento do fato de que o agravado não preenche o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, o que impossibilita o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial do ora agravado, vários recursos de agravo de instrumento foram interpostos pelos credores. Em vários deles, em um primeiro momento, proferi decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, para manter o processamento da recuperação, mas, em apreciação de agravo interno interposto em face de uma dessas decisões, exerci o juízo de retratação para suspender a decisão agravada de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Concomitantemente, quando da apreciação dos Embargos de Declaração
1012895-66.2018.8.11.0000 opostos por NIDERA SEMENTES contra o ora agravado,
consignei que, para a manutenção da decisão recorrida, havia pesado o fato de ter sido o ora agravado registrado na Junta Comercial desde o ano de 2002, mas tal fato não podia mais ser considerado, visto que o registro que perdurou por mais de 15 (quinze) anos tinha como objeto social “
a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
” e o registro atual tem por objeto a “
exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite”,
institutos estes que, a
priori
, não se confundem.

De fato, nos termos do artigo 48 da Lei n.o 11.101/2005, “
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

Como se vê, a Lei no. 11.101/05 prevê que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, o requisito necessário consistente na comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

WALDO FAZZIO JUNIOR leciona que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

FÁBIO ULHOA COELHO, infirma que
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6a Edição, p. 124).

Também consignei:

“
No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo art. 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior
.”

Comungando do mesmo entendimento, o douto parecerista retificou parecer anterior, no qual defendia o aproveitamento do registro, e ressaltou:

“De antemão, informo que,
anteriormente, havia manifestei em favor do agravado (
7818932
), na oportunidade vislumbrei que a essencialidade dos bens obstavam a pretensão do recorrente, contudo, a causa ensejou novos desdobramentos e, diante de maior elemento de prova e, com amadurecimento da causa, revejo minha posição anterior, ocasião em que passo a reconhecer que o agravado deixou de apresentar os requisitos mínimos para deferimento do pleito recuperacional.

Ora, inegável que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05, essa é a essencialidade pelo qual a recuperação existe, manutenção da fonte produtora.

Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
” - grifei.

Entretanto, o caso guarda uma peculiaridade, qual seja, a impossibilidade de aproveitar registro anterior para recuperação judicial de empresário rural, quando a atividade é incompatível com exercício da atividade rural, quero dizer que o recorrido não comprovou inscrição exercendo atividade como empresário rural há mais de 02 (dois) anos, tal como alude o art. 48, da Lei no 11.101/05, quando a lei exige a certidão de regularidade no registro de empresas para o pedido de recuperação judicial.

Explico que, o agravado registrou sua atividade na Junta Comercial em 21/08/2002, com número junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no 05.274.364/0001-83, em cujo capital social registrado era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a sede da empresa em Lucas do Rio Verde/MT e o objeto social era “
comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
” - grifei e destaquei.

Ocorre que tal pessoa jurídica acima registrada foi extinta em 01/08/2017, entretanto, em 02/08/2018, efetuou novo registro na Junta Comercial, onde obteve novo registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no 31.099.618/0001-84, em cujo capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão), com sede da empresa localizada em Diamantino/MT, que tem como objeto social “
exploração agrícola e da pecuária ”, salta os olhos que tal registro ocorreu apenas 26 (vinte e seis) dias antes do pedido recuperacional
.

Ora, de se concluir que o primeiro vínculo não tem nada de exercício de atividade rural, que envolveria a exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite, estando, nesse caso, os créditos sujeitos à recuperação, caso as dívidas posteriores à inscrição na Junta Comercial, por terem sido firmados quando o agravado ainda gozando da condição de pessoa física, nesse sentido, apregoa o art. 971, do Código Civil que:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, DEPOIS DE INSCRITO, FICARÁ EQUIPARADO, PARA TODOS OS EFEITOS, AO EMPRESÁRIO SUJEITO A REGISTRO.”

A norma contida no dispositivo acima transcrito traz uma opção ao produtor rural, que tanto pode se submeter a regime do Código Civil, deixando de realizar o registro, como pode optar ao regime aplicável aos empresários, realizando o seu registro na respectiva Junta Comercial, o qual, juridicamente, o reconhece como empresário para os fins legais contidos na Lei de Recuperação Judicial, dentre outras, os efeitos ficam circunscritos ao período posterior a inscrição do empresário individual rural.

Evidente que o produtor rural pode ser considerado empresário mesmo sem realizar o registro na Junta Comercial, porém, para que possa se submeter às benesses da recuperação judicial, previstas na Lei no 11.101/2005, é necessário que se submeta aos mesmos requisitos exigidos de todos os empresários que requerem a recuperação, mormente, seus efeitos se dão após a inscrição como empresário individual rural, não havendo condições de abarcar créditos anteriores à sua inscrição.

(...)

Por esse aspecto é que se conclui que o registro da condição de empresário possui natureza constitutiva, afinal, é apenas depois de ultimados os atos registrais que se constituem as condições que autorizam a equiparação da atividade rural à empresarial. O produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever.

Logo, a relação jurídica assumida antes do registro da condição de empresário não pode ser submetida aos efeitos da recuperação judicial
.
Permitir a inclusão de dívidas vencidas ou não, datadas antes do registro da condição de empresário seria o mesmo que relegar os ditames da boa-fé e segurança jurídica nas relações jurídico-obrigacionais, sem contar que geraria uma miríade de implicações, imprevisíveis aos credores à época do ajuste dos pactos comerciais.

Por tudo isso, entendemos que, em benefício da boa-fé, da segurança jurídica e da não surpresa, inviável relacionar os débitos anteriores, que o agravado firmou com a agravante, na condição de pessoa física, no acervo recuperacional, tão só pelo fato dos mesmos se inscreverem na Junta Comercial como empresários individuais, sob pena de causar grave prejuízo a ordem econômica, sistema financeiro e outras consequência negativas de aspecto econômico-financeiro.

Outrossim, vale registrar que cassado a r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial conferido ao agravado deve ser devolvida marcha à busca de expropriação de bens do devedor, uma vez que não há de se falar em que os beneplácitos da recuperação judicial alcançam devedor que não preenche os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), por tais razões é que entendo que deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.

Destarte, notar que a declaração de imposto de renda dos produtores rurais não é suficiente para se deferir o pedido de recuperação judicial, é que a declaração em questão é desprovida da documentação que dá suporte aos valores ali lançados, não tem o condão de demonstrar o efetivo exercício de atividade rural durante o prazo legal, sendo necessário comprovação individual dos requisitos legais pertinentes, no caso, aquele entabulado no art. 48, da Lei no 11.101/05.

Em outro giro, sequer aplicável ao caso os enunciados no 96 e 97, da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, eis que os mesmos desprovidos de efeitos vinculativos, e mesmo que o fosse não aplicável ao caso,

pois na redação final do enunciado no 97, não ficou demonstrado o exercício da atividade rural por período anterior ao pedido de processamento de sua recuperação judicial, não havendo, assim, razão para reforma da r. decisão objurgada
.

Além disso, não vejo como se deferir cautelar de urgência em favor do agravado, sobretudo porque não preenche os requisitos legais pertinentes, dado que comprovou inscrição como empresário rural, explorando atividade agrícola e/ou pecuária, mas de comercialização de grãos, o que não pode ser confundido com atividade rural, eis que esse caso muito difere de mera interrupção da inscrição na JUCEMAT, mas a atividade anteriormente exercida de 2002 a 2017 não é atividade rural.

Ante o exposto, opino pelo indeferimento da reiteração de novo pedido de tutela de urgência (15026986) formulado, por seu turno, em retração ao anterior parecer emitido (8133883), pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, diante de novos desdobramentos que se evidenciaram na demanda, nos termos e razões alhures exarados.”
(destaquei).

Desta feita, de fato, conforme estabelece o artigo 971 do Código Civil, apenas depois do registro é que a pessoa natural, que exerça atividade rural, passa a ficar equiparada ao empresário comum. Transcrevo:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo artigo 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior.

Cumpre asseverar fundamento exposto pelo Des. João Ferreira Filho quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1010992-93.2018.8.11.0000, interposto pela Metropolitan Life Insure CO. contra a mesma decisão ora agravada, no sentido de que:

“(...)
nem mesmo a hipótese do art. 48, §2o, da Lei no 11.101/2005, que afasta a necessidade de comprovação do registro na Junta Comercial para comprovação do exercício de ‘
suas atividades há mais de dois anos
’, socorreria a pretensão do agravado, pois, mesmo se considerássemos que ele passou a desenvolver ‘
exploração agrícola
(e)
da pecuária
’ no exato dia em que pediu a extinção do registro da pessoa jurídica devotada à ‘
comercialização atacadista’
e outras atividades conexas (01/08/2017), não houve transcurso de dois anos entre esse marco temporal e a data da formulação do pedido de recuperação judicial, fato ocorrido em 28/08/2018”
.

Embora o Ministro Raul Araújo já tenha se pronunciado de forma diversa, filio-me ao entendimento registrado quando do julgamento do REsp no 1.478.001, em 10/11/2015.

Naquele processo, a controvérsia cabia exatamente na hipótese em questão, no sentido de
“interpretação sobretudo do caput do artigo 48 acima transcrito,
definindo-se se o prazo de mais de dois anos ali exigido é
: (I)
referente ao exercício regular de atividade empresarial em geral,
sendo indiferente a mudança de ramo empreendedor
; ou (II)
se (o prazo) se reporta às mesmas atividades, ou correlatas,
em que se baseia o pedido de recuperação, sendo inviável que se tenha exercido certas atividades no interregno exigido e agora se pretenda obter a recuperação para desenvolvimento de outro ramo de negócio totalmente diverso daquelas”
.

Teceu-se entendimento no sentido de que, em interpretação ao artigo 967 do CC/02,
“para determinada pessoa física ou jurídica ser considerada empresário regular, deve providenciar sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), [...] porém, que
a Lei não exige somente a regularidade e atualidade no exercício da atividade, mas também o exercício pretérito por mais de dois anos
.”

No precedente agora apresentado, analisava-se a situação da empresa Telexfree, que mudou
“não somente da forma de organização societária (de responsabilidade limitada para sociedade anônima), como também do objeto social. A atividade anteriormente exercida pela recorrente se extinguiu (comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal), iniciando-se novo empreendimento (portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e processamento de dados). Como se vê, houve completa alteração do tipo societário e do objeto social”
, por conta disso, entende o STJ que
“a certidão padrão da Junta Comercial é incapaz de retratar a verdadeira evolução societária”
.

Conforme foi fundamentado,
“o que se busca é que seja apresentada documentação apta a demonstrar o quadro fiel da empresa, de modo que os credores, em fase posterior do processo (fase deliberativa), possam avaliar a real situação econômica da empresa (art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005)”
. Analisando as doutrinas estudadas, destacou o Ministro que
“os olhos do intérprete devem estar voltados mais para a atividade empresarial do que para o empresário. O que importa analisar é a estabilidade da empresa (da atividade),
e não a experiência do empresário
”
.

Assim, concluiu que
“As determinações do art. 51, especialmente de seus incisos I e II, aliadas à regra do multicitado art. 48, só têm sentido se a exposição acerca das razões da crise econômico-financeira e as demonstrações contábeis exigidas forem referentes à atividade,
à empresa mesma que se pretende recuperar
.
Não há boa justificativa para se exigir prazo de funcionamento e tanta documentação relativos a atividade que não mais se explore, na hipótese de mudança total de ramo, quando o pedido de processamento da recuperação judicial refere-se a uma nova atividade empresarial, a uma nova empresa, com base na qual será elaborado o plano de recuperação
. [...] O que se pretende com a apresentação de referida documentação, e com a exposição da situação econômico-financeira da empresa, é criar um quadro fiel da condição econômica da sociedade empresária ou do empresário individual, de modo que os credores, em fase posterior do processo, possam confrontar esse quadro com o plano de recuperação judicial apresentado, concluindo pela real viabilidade ou não da continuidade do negócio (art. 58 da Lei 11.101/2005). [...]
Assim, ainda que o empresário esteja atuando no mercado há muitos anos, a preocupação do legislador foi com a recuperação da atividade econômica, dada sua importância para a sociedade. Nesse sentido, para fazer jus ao esforço da recuperação, deve-se estar diante de uma atividade relevante, atual e experimentada, o que dificilmente se alcança com menos de dois anos de exercício
.
Deve-se acrescentar, ainda, que seria estranho que pudesse o empresário ou a sociedade em dificuldade encerrar as atividades empresariais até então exploradas para dar início a outro ramo de negócio, totalmente diverso, solicitando recuperação judicial para essa nova investida. Traria, assim, na recuperação judicial o passivo acumulado em atividades anteriores, a ser superado pela proposta de recuperação com os novos empreendimentos, sem que pudessem os credores avaliar as perspectivas dos novos negócios desvinculados daqueles antigos.”

Nestes termos, registrou o Ministro que
“
parece que melhor atende o interesse público o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, se o empresário, ou sociedade empresária, não demonstra o exercício regular da atividade empresarial que pretende recuperar por mais de dois anos
”.

Eis a ementa do precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3.
Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015-destacado).

Portanto, no caso dos autos, o agravado não demonstrou o implemento do lapso legal previsto na Lei 11.101/05 a fazer jus aos benefícios da Lei 11.101/05. Não atendeu ao requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF e não comprovou o efetivo exercício da atividade pelo lapso legal; é necessário que o empresário que pleiteia a recuperação judicial exerça as mesmas atividades há mais de dois anos, ainda que não se exija o registro na Junta Comercial por igual período (artigo 48, §2o da Lei 11.101/05).

Demais julgados:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO
. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos,
inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

TJ/SP:

“
Recuperação judicial. Ao produtor rural basta a prova do exercício de atividade regular durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva. Interpretação que melhor se harmoniza ao disposto no art. 971 do Código Civil, bem como aos propósitos de uma recuperação judicial. Débito em conta corrente de recuperanda. Inadmissibilidade, após o pedido de recuperação, pena de infringência do princípio da "par conditio creditorum". Determinação de restituição da quantia debitada. Proibição de novos débitos. Decisão de primeiro grau reformada. Agravo de instrumento das recuperandas provido”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214429-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).

TJ/BA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL INSERIDO NO ART. 48, CAPUT, DA LEI DE FALÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA, E NÃO DECLARATÓRIA, DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
1. A exigência do art. 48, caput, da Lei de Falência, referente ao exercício regular das atividades empresariais por, no mínimo 2 (dois) anos,

não constitui mera formalidade, possível de ser relevada pelo julgador em nome da função social da empresa, da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigência temporal destina-se a evitar a utilização abusiva da recuperação judicial e assegurar que importante instituto não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos direitos dos credores, o que traria prejuízos não só para estes, como também para toda a sociedade. 2. Para o produtor rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será considerado empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sendo-lhe vedada a aplicação dos institutos previstos na Lei de Falência, inclusive a recuperação judicial.

Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil. Precedentes do STJ. 3. Haveria clara violação ao princípio da segurança jurídica se o produtor rural pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, logo em seguida, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios previstos na Lei de Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução ajuizadas por seus credores
.
4. Na hipótese, descabe o pedido de recuperação judicial realizado pelos agravados Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, por duas razões: em primeiro lugar, porque não atendem ao requisito do art. 48, caput, da Lei de Falência, isto é, no momento do pedido, não exerciam atividades como empresários há mais de 2 (dois) anos, mas tão somente há três meses; em segundo lugar, porque o registro na JUCEB teve o único e exclusivo intuito de viabilizar o pedido de recuperação judicial, e, assim, frustrar a satisfação do crédito milionário de seus credores, inclusive a ora agravante.
Agravo de instrumento conhecido e provido por maioria.
(TJ-BA - AI: 01623253720168050909, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2018 - destaquei).

Já julguei caso da espécie, inclusive em relação ao próprio agravado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

EMPRESÁRIO RURAL
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS

-
NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO -

PRECEDENTE STJ
-

RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
”

(AI 84928/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 971 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Nos termos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Não preenche o requisito do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o devedor com inscrição na Junta Comercial desde o ano de 2002, que perdurou por mais de 15 (quinze) anos e tinha objeto social diverso do registro atual que não conta com mais de 02 (dois) anos, institutos que não se confundem e impede o aproveitamento da inscrição antiga”
(N.U 1010992-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

O Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que,
“
Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil,

apenas a partir da data em que
os produtores rurais
se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário
,
porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física
. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias,
não se afigura razoável que um crédito analisado e
concedido à produtor rural
(não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior
[...]”
(
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravado Leandro Mussi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Vários são os julgados no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo este entendimento. Cito alguns: 1003577-25.2019.8.11.0000, 1002201-04.2019.8.11.0000, 1010917-54.2018.8.11.0000, 1010992-93.2018.8.11.0000, 1002137-91.2019.8.11.0000.

Tem que se levar em conta,
o princípio da boa-fé
que regem os contratos e a segurança jurídica a ela atrelada. A agravante celebrou contrato com o agravado que, em seguida, requereu sua recuperação judicial sem completar o período de 02 (dois) anos, frustrando a confiança contratual da credora.

Sobre referido princípio, o douto colega, Des. SEBASTIÃO MORAES FILHO, convocado nesta Primeira Câmara para julgamento do Agravo de Instrumento (202) 1008147-54.2019.8.11.0000 em 19/11/2019, em questão envolvendo os dois anos para pedido de recuperação judicial, brilhantemente asseverou:

“A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’
.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

Savigny predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von.
Sistema del Derecho Romano Actual
. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial

e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial.

Na definição de RENE DEMOGUE;

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito

(vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René.
Traité des Obligations em Géneral
. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica
e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do – tempus regit actum – e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA.”
(destaquei).

Assim,
o entendimento desta magistrada tem estado em sintonia com entendimentos da Corte Superior em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado, em razão da ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Como o entendimento é recente e vem de Corte Superior, infirmando o posicionamento adotado anteriormente pelo Judiciário, dissipa discussões que antecedem e dão segurança jurídica para a manutenção de decisões anteriores, que vem amparada de julgamentos de mérito e transitados em julgado, conforme ementa de feitos do STJ que foram citadas no presente (1193115/MT; 1478001/ES), além de outros processos deste Tribunal.

Ressalta-se, por fim, que esta Relatora não desconhece as decisões proferidas, em caráter liminar e acórdão, pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, mantenho meu posicionamento, até que aquela Corte Superior, decida definitivamente em Recurso Repetitivo, sobre o tema.

Assim, reconhecido que o agravado não faz jus ao benefício da recuperação judicial, resta prejudicada as alegações do agravado em contrarrazões recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso, para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, indeferindo, também, qualquer suspensão de atos expropriatórios praticados por credores.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o caso em apreço evoca mais uma vez perante a este Tribunal de Justiça a discussão quanto aos requisitos legais exigíveis à admissão do pedido de recuperação judicial formulado por empresário rural, ou, para ser mais preciso, reclama a definição sobre a (im)prescindibilidade de o produtor rural pessoa física comprovar a prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis por no mínimo dois anos antes de deduzir o pedido recuperacional.

Justifico a delimitação do tema por duas razões cruciais.

Primeiro, para assentar que a particularidade existe nesta lide, que acaba por diferencia-la do quadro fático existente nos precedentes julgados por esta eg. Corte, circunstanciada no fato de que o recuperando Leandro Mussi chegou a possuir registro na Junta Comercial durante cerca de 15 anos, de 2002 até 2017, tendo como objeto social “
a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
”, nada interfere no âmago da discussão, que é se há possibilidade de que o empresário rural utilize outros meios de prova para comprovar o desenvolvimento de atividade econômica regular há mais de dois anos, pois, tecnicamente, a existência de registro em outra área de atuação não constitui obstáculo à prática concomitantemente da atividade regular como produtor rural, afinal, como abaixo melhor delineado, esta prescinde de qualquer formalização para que seja considerada regular, constituindo-se em questão exclusivamente fática de um ponto de vista objetivo.

Segundo, uma vez delimitada a matéria de mérito, cumpre-me abrir a divergência, para discordar do posicionamento da relatora, e reeditar o meu entendimento de que não há exigência legal de que o empresário rural possua inscrição na Junta Comercial por no mínimo dois anos, pois, em sendo o exercício da atividade regular no que diz respeito ao produtor rural simplesmente uma situação fática, suscetível de ser comprovada por outros meio de prova, admite-se que o empresário rural comprove o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por meio de provas documentais idôneas.

Então, sob essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos decisórios apresentados quando do julgamento do caso do agricultor Eloi Brunetta (RAI’s no 1004785-44.2019, 1008147-54.2019, 1007868-68.2019), porém, dessa vez, também acresço às razões decisórias o posicionamento manifestado recentemente pelo eg. STJ, que avalizando o raciocínio que venho adotando quanto à matéria, lançou as bases à orientação jurisprudencial quanto ao tema.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Destaca-se, como pontos de maior relevância, que a Corte Superior firmou o entendimento quanto à natureza constitutiva da inscrição do produtor rural pessoa física e, mais importante, que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil
”.

A Lei no 11.101/2005 é objetiva quanto aos requisitos a serem observados para admissão do pedido de recuperação judicial, exige-se, pois, em uma dimensão positiva, que o postulante seja (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

No caso, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o autor/agravado Lenadro Mussi teve arquivado o ato constitutivo no ano de 2018, momento em que foi regularmente constituído como empresário rural e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial.

Ao lado disso, os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independente do registro formal, o postulante há muito mais de dois anos exerce atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro as cédulas rurais por ele emitidas ao longo dos últimos anos, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Repito, pois, que lançando um olhar técnico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

A posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais, somente se justifica a partir da adoção de premissas equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

A propósito, exatamente em relação ao contraponto da suposta vulneração à boa-fé objetiva ou segurança jurídica, valho-me das considerações feitas pelo i. Min. Luís Felipe Salomão no julgamento do acima citado REsp no 1800032/MT, no sentido de que:

“No ponto, vale conferir as abalizadas ponderações de Manoel Justino Bezerra Filho, em artigo já citado neste voto, argumentando em sentido contrário aos que defendem o impedimento da recuperação para o produtor rural, sob a alegação de que o benefício surpreenderia seus credores: Adotado tal entendimento e admitida a recuperação judicial para empresário rural registrado há menos de dois anos, outro óbice surgiu, pois entendeu-se que não estavam submetidos à recuperação os débitos constituídos anteriormente à inscrição do produtor na Junta Comercial.

O fundamento de tal corrente era o fato de não poder admitir-se que o credor fosse surpreendido com a nova condição do devedor, ou seja: o banco havia emprestado a uma pessoa física (que não poderia pedir recuperação judicial) e agora via-se envolvido em uma recuperação. No entanto, e sempre mantido o respeito à corrente contrária, tal argumento não parece que possa se sustentar. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei e o Código Civil, de 2002, em seu art. 971, criou uma situação absolutamente nova, ou seja, admitiu que o produtor rural, por simples manifestação de vontade unilateral, passasse à condição de empresário “... caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”. Ora, o empresário que está sujeito a registro na forma do art. 967 pode pedir recuperação judicial e sujeitar à recuperação todos os seus credores, razão pela qual o empresário constituído na forma do art. 971 também tem este direito. Por outro lado, por conhecer o art. 971 do CC., qualquer pessoa ou, qualquer instituição financeira sabe que aquele produtor rural pode tornar-se, de um momento para outro e por manifestação unilateral de vontade, um empresário equiparado “... para todos os efeitos...” a qualquer outro empresário que se constituiu na forma do art. 967. Portanto, não se pode falar em surpresa.
(
http://jornaladvogado.com.br/a-recuperacao-judicial-do-empresario-rural-m anoel-justino-bezerra-filho/
).

No rumo dessas ideias, tendo em vista a alteração do tratamento legal dispensado às empresas em crise, a interpretação dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 que se afasta da noção de repúdio e punição à crise e aproxima-se da ideia de preservação da empresa - a bem do interesse da coletividade, a fim de cumprir-se o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento nacional e regional -, parece ser a mais adequada a criar os incentivos esperados.

(...)

Neste passo, permito-me algumas ponderações acerca de um dos pontos apresentados como defesa pelo ora recorrido e por outras instituições financeiras.

O conhecido argumento ‘terrorista’ (com matérias em jornais e consultoriass contratadas especialmente para esta finalidade), no sentido de que o reconhecimento do direito aos produtores rurais de requerer a recuperação judicial da empresa pode impactar negativamente o mercado de crédito, em apertada síntese porque as condições contratuais para obtenção de financiamentos para o produtor pessoa física são absolutamente diferentes das que aproveitam às pessoas jurídicas.

É bem de ver, no entanto, que tal afirmação demandaria estudo complexo e realizado realmente de maneira imparcial, além do que fere princípios comezinhos de procedimentos conhecidos pelas instituições de crédito, tais como a ‘avaliação criteriosa de risco’ em cada crédito concedido, bem assim a existência de garantias para os contratos, tão necessárias para o Banco, o que faria ruir qualquer tentativa de intimidar esta Corte com o argumento de que o mercado reagiria com aumento das taxas.

Aliás, a exigência de garantias para o oferecimento do crédito pelas instituições financeiras ocorre em cumprimento de normativos do Banco Central do Brasil, que determina, por exemplo, que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito em detrimento do risco atribuído, variando de 0% para o nível de menor risco (AA), até 100% para o nível de maior risco (H) (Resolução n. 2.682/1999).

Quanto às exigências específicas de garantias em operações de crédito, a Resolução n. 3.258/2005 manteve a proibição das instituições financeiras realizarem operações que não atendam aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos (Resolução no 2.682/1999), risco do cliente, que indica a capacidade de endividamento atual; b) risco do projeto: indica a capacidade projetada do cliente; c) risco da proposta: avalia o objetivo, finalidade, valor e prazo do crédito e sua adequação; d) ponderação das garantias: a qualidade (valor e liquidez) que as garantias possuem para efeito de execução. (http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/que-garantias-a-empresa-deve-apresent ar-para-obter-credito,559d6354c2985410VgnVCM1000003b74010aRCRD).

Em regra, as instituições financeiras, em média, solicitam algo em torno de 130% em garantias, sobre o valor do financiamento. Ao conceder linhas de crédito, os Bancos irão observar a finalidade do empréstimo tomado. O plano de investimento será incluído nas negociações do valor concedido, que deve atender às necessidades do tomador, sejam elas de expansão produtiva, investimento tecnológico, delineando com a máxima exatidão qual a espécie de contratante requer o crédito. (Diagnóstico da oferta e da demanda de serviços financeiros. In: SANTOS, Carlos Alberto et al. (Orgs.).

O sistema financeiro e as micro e pequenas empresas: diagnósticos e perspectivas. Cap. 1. Brasília: Sebrae, 2004) Conforme se percebe das diretrizes traçadas pelo próprio Banco Central do Brasil, a investigação acerca da viabilidade econômica do tomador de crédito é capaz de revelar à instituição financeira a forma com que a atividade produtiva é exercida pelo requerente do financiamento, determinando as diretrizes da contratação, por meio da identificação de um produtor empresário, ainda que não haja formalização desta condição no registro competente.

Por derradeiro, relembre-se que, caso seus clientes não possuam a integralidade dos colaterais exigidos, às instituições financeiras é permitido valerem-se de garantias extraordinárias, tais como o Fundo de Aval (FAMPE), Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger) e Associação de Garantia de Crédito (AGC). (ZICA, Roberto Marinho Figueiroa, Zica, MARTINS, Henrique Cordeiro. op. cit.).

Por fim, importante deixar registrado como ponto de equilíbrio, é claro que se houver fraude comprovada na obtenção do empréstimo, se preenchidos os requisitos para a anulação do negócio jurídico (vg, mediante simulação ou em fraude contra credores - artigos 104 e seguintes do Código Civil), poderá o concedente ajuizar a demanda cabível, com a consequente restrição posterior à concessão da recuperação judicial do devedor.”

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Superada a questão quanto à admissão do pedido recuperação judicial, passo ao exame das demais objeções recursais.

Há queixa recursal em relação à ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente documentos que demonstrem as causas concretas do cenário de crise do devedor e a competência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT para processar a recuperação judicial, discorrendo que as atividades desenvolvidas pelo agravado centralizam-se na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que implicaria na incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Diamantino/MT para processamento do pedido recuperacional.

Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do
“juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”
, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. . Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – CC 146.579/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 09/11/2016 – DJe 11/11/2016).

Destaque-se, preambularmente, que, embora a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerre regra de competência absoluta, a matéria relativa à ausência de documentos que demonstrem as causas concretas do cenário de crise do devedor e a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do processo recuperacional não foi submetida a exame do Juízo
a quo
, não podendo aqui ser analisada, sob pena de supressão de instância

De qualquer forma, análise dos presentes autos e dos demais recursos de agravo de instrumento conexos interpostos por outros credores contra a mesma decisão aqui combatida, demonstram que embora a atividade do agravado esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), o agravado está cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o no 5110217656-8 e registrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no 31.099.618/0001-84, localizando-se a sede empresarial na Rodovia BR 364, entroncamento com MT 010, Gleba Kalu 00, Zona Rural, CEP 78400-000, no município de Diamantino/MT (cf. ID 3295257), não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.

Pelo exposto, divirjo do voto da eminente relatora, para negar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão impugnada que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial ao empresário rural Leandro Mussi.

Custas pela agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020